Tribunal: TCU
Processo: 040.058/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para realização de auditoria com o objetivo de a regularidade dos atos de gestão da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) desde 1a de janeiro de 2023, notadamente a inobservância do Estatuto Social da entidade quando da posse e exercício do atual presidente, bem assim afronta aos princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade e isonomia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação formulada pelo Presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, nos termos de requerimento apresentado pelo Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Marcel van Hatten e aprovado por aquele colegiado, com o fito de que seja realizada fiscalização com o escopo de verificar a regularidade de atos de gestão da ApexBrasil desde 1o/1/2023; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, em: 9.1. levantar o sobrestamento determinado pelo Acórdão 820/2024-TCU-Plenário ; 9.2. encaminhar ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados cópia do Acórdão 2274/2024-TCU-Plenário , acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentaram; 9.3. dar conhecimento desta deliberação à Câmara dos Deputados e à ApexBrasil; 9.4. considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU e 17, inciso I, da Resolução ¿ TCU 215/2008.